Tribunal: TJPA
Processo: 0006852-29.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006852-29.2018.8.14.0136

APELANTE: IAGO DE SOUZA SILVERIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006852-29.2018.8.14.0136.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

APELANTE:
IAGO DE SOUZA SILVÉRIO
.

ADVOGADO:
SÉRGIO PAULO CARDOZO DA SILVA, OAB/TO Nº 6.428.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO PELA REFORMA DA PENA-BASE PARA INFERIOR AO MINIMO. IMPOSSIBILIDADE. A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO ADMITE A REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDENTE. NATUREZA DO CRIME E PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 44, DO CP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida circunstância atenuante, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

2. Considerando a natureza do crime de roubo e o montante da pena corpórea aplicada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição por pena restritiva de direitos, por força do artigo 44 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
IAGO DE SOUZA SILVÉRIO
, por meio de seu patrono, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo
155, caput, do Código Penal (ID 13697166).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, sendo o valor do dia multa correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
(ID 13697205).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença a fim de que a pena-base seja atenuada aquém do mínimo, em virtude da confissão espontânea, bem como, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos (ID 13697208).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13697212.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14563762).

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital

previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da
Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21,

de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

2.1 - DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo
.

2.2 - DA SUBSTITUIÇÃO D APENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contudo, a pena definitiva manteve-se inalterada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, assim como o regime inicial para cumprimento da pena semiaberto, pela natureza do crime de roubo e pelo montante da pena corpórea, incabível, dessa forma, a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44 do Código Penal.

Portanto,
revela-se incabível a substituição da pena
por outra não privativa de liberdade.

03 – DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024